Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702833-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDIVALDO CORDEIRO MONTEIRO AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ EDIVALDO CORDEIRO MONTEIRO contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, deferiu a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD para bloquear eventuais valores encontrados nas contas do executado, ora agravante, até o limite do valor da execução. Em suas razões (ID 66549874), o agravante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais; 2) os valores na sua conta-poupança, inferiores a 40 salários-mínimos, podem ser indevidamente constritos; 3) deve ser garantido o mínimo existencial o executado e de sua família. Requer, inicialmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Paralelamente, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para que sejam devolvidos eventuais valores confiscados na conta poupança do agravante. Sem preparo (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Por sua vez, o art. 270 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. O art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal. Registre-se que a intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Na hipótese, decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico - DJe em 07/05/2024 (ID 195866921, autos originários) e publicada no Diário de Justiça Eletrônico (Dje) em 09/05/2024. Em consulta a aba “Expedientes”, o sistema registrou ciência no dia 10/05/2024 (sexta-feira). Portanto, a contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 13/05/2024 (segunda-feira) e terminou em 04/06/2024 (segunda-feira). Logo, o agravo de instrumento interposto no dia 24/11/2024 é manifestamente intempestivo. Registre-se, ademais, que a referida pesquisa já foi realizada, sem êxito (ID 204422569, autos originários). Desse modo, não há sequer interesse recursal. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator